Tribunal: STF
Processo: HC 112985
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico, Receptação e Porte de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.